Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018558-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TELMA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.689.201-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. O. D. S. D. - CPF: 102.098.121-09 (AGRAVADO), TELMA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.689.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Criança. Consulta com neurologista pediatra. Prazo excessivo na fila do sus. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica especializada a menor com suspeita de autismo, diante da longa espera em regulação no Sistema Único de Saúde (SISREG) e da hipossuficiência financeira da família.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 100 dias para realização de consulta médica especializada justifica a intervenção judicial, mesmo em casos de procedimento eletivo; (
ii
) estabelecer se há interesse de agir na hipótese de inexistência de recusa administrativa expressa; e
(
iii
) determinar a responsabilidade entre os entes federativos pelo custeio do tratamento de média e alta complexidade requerido.

III.
Razões de decidir

3.
O Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ fixa como prazo máximo razoável de espera 100 dias para consultas eletivas no SUS, de modo que a superação desse prazo por mais de dez meses justifica a atuação judicial.

4.
A existência de pedido regular de consulta médica no SISREG e a permanência prolongada na fila de espera afastam a alegação de ausência de interesse de agir, demonstrando que a parte autora buscou a via administrativa antes de
judicializar
.

5.
A consulta com neurologista pediatra é caracterizada como de média ou alta complexidade, incumbindo ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento, nos termos do art. 17, IX, da Lei no 8.080/90 e do Tema 793 do STF.

6.
Tratando-se de criança com transtornos comportamentais, incidem os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, que impõem resposta célere do Estado às demandas de saúde infantil.

7.
A alegação de ausência de urgência ou de documentação atualizada não prospera,
pois
a demora estatal impede a renovação dos laudos e reforça a necessidade do provimento judicial.

8.
A decisão agravada está fundamentada e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e normativos
aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei no 8.080/90, art. 17, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Plenário; TJMT, AI no 1037025-13.2024.8.11.0000.

Enunciado relevante citado: CNJ, Jornada de Saúde, Enunciado no 93.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1039263-42.2025.8.11.0041, em trâmite na 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência para determinar
aos
entes públicos
estatal e municipal
a disponibilização de consulta com neurologista pediatra e tratamento multidisciplinar a menor com indícios de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de bloqueio de verbas públicas

O agra
vante sustenta, em síntese, que
não houve prévio requerimento administrativo;

inexiste comprovação da urgência;

há ausência de laudo médico atualizado;

a prescrição médica deve ser renovada periodicamente;

o tratamento possui natureza eletiva;

e que o Município
seria o responsável primário pelo fornecimento do serviço, nos termos do Tema 793 do STF
.

O
pedido de antecipação de tutela recursal
foi indeferido (Id 292196377).

Irresignado, o Estado interpôs Agravo Interno, reiterando os mesmos fundamentos expendidos no agravo de instrumento, inclusive com ênfase na necessidade de exaurimento da instância local para viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pela Defensoria Pública
,
em nome do agravado

e também
pelo Município de Cuiabá, sustentando a manutenção da decisão agravada.

As teses apresentadas nas contrarrazões ao agravo interno correspondem, em essência, àquelas já desenvolvidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme conta dos autos, o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra
decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para
fornecimento
de consulta médica
especializad
a
a menor
com suspeita de autismo
.

A petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer relata que o autor foi diagnosticado com transtornos comportamentais emocionais e encaminhado pela escola a tratamento, em virtude de comportamento agressivo e sem aproveitamento escolar, sempre agitado e com falas inapropriadas.

Consta que a genitora não dispõe de recursos para custear o tratamento necessário, que inclui consulta com neurologista pediatra, estando a criança regulada no SISREG, aguardando na fila de espera desde junho de 2024.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a imprescindibilidade
da consulta
e a hipossuficiência da família, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que providenciassem a disponibilização do tratamento multidisciplinar.

O ente estadual interpôs o presente agravo alegando ausência de recusa administrativa, responsabilidade primária do Município, ausência de laudo médico atualizado, longo tempo desde a regulação presumindo falta de
urgência e risco de prejuízo.

Com efeito, reconheço que a consulta com neurologista pediatra, considerada isoladamente, possui caráter eletivo, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência médica previstas na Resolução no 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina.

Contudo, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de intervenção judicial quando ultrapassados os prazos razoáveis de espera no Sistema Único de Saúde.

O Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece como parâmetro
razoável de espera o prazo de 10
0 dias para
consultas e exames
no SUS, independentemente de ser eletivo o tratamento. Referido enunciado dispõe:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
."

No presente caso, verifica-se que a criança foi inserida na lista de espera do SISREG em junho de 2024, conforme documentação carreada aos autos. Considerando que a ação foi ajuizada em abril de 2025, constata-se que o menor aguarda há mais de dez meses pelo atendimento especializado, período que ultrapassa
significativamente o prazo de 10
0 dias estabelecido pelo CNJ como limite razoável.

Esse lapso temporal configura demora excessiva que justifica a intervenção do Poder Judiciário, ainda que se trate de procedimento eletivo, especialmente considerando que se refere a tratamento de criança com transtornos comportamentais que impactam seu desenvolvimento escolar e social.

Contrariamente ao sustentado pelo recorrente, os autos demonstram que houve regular solicitação administrativa através do Sistema de Regulação (SISREG), afastando a alegação de ausência de interesse de agir.

A documentação comprova que a parte autora não elegeu diretamente o Judiciário como via inicial, mas sim aguardou por período superior ao razoável na fila de regulação do SUS, o que legitima o manejo da via judicial para efetivação do direito constitucional à saúde.

Como bem observado na decisão agravada, "
a criança já foi inserida na lista de espera há pouco mais de um ano, sem uma justificativa plausível para a demora, o que justifica a intervenção judicial
."

O agravante sustenta que a responsabilidade primária seria do Município, com base na alegada natureza de baixa complexidade do serviço.

Tal argumento não prospera.

O artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90 atribui à direção estadual do SUS a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade, reservando ao município apenas o atendimento de baixa complexidade.

Conforme disposto no Tema 793 do STF, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No presente caso, verifico que consultas com neurologista pediatra constituem inequivocamente serviços de média e alta complexidade, como
mencionado
pelo próprio Município em sua manifestação processual, onde
apresentou documento que demonstra
trata
r de consulta médica em atenção especializada
de "
Média e Alta Complexidade (MAC) (Id. 195371838, p. 4).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"
Considerando que as terapias pelo método
Pediasuit
, avaliação Neuropsicológica, Psicoterapia ABS e Hidroterapia não estão disponíveis na rede pública Municipal, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele
." (TJMT, Agravo de Instrumento no 1037025-13.2024.8.11.0000)

Assim, se fosse o caso de di
recionamento primário da obrigação
seria
ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município apenas em caso de descumprimento.

Ademais, t
ratando-se de direito à saúde de criança, incidem os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A necessidade de intervenção especializada em transtornos comportamentais durante o período de desenvolvimento infantil justifica a
manutenção da tutela deferida, especialmente considerando o prolongado tempo de espera já decorrido.

Como leciona a doutrina, o direito à saúde das crianças e adolescentes deve ser interpretado com especial atenção aos imperativos de desenvolvimento físico, mental e social, não podendo ser postergado indefinidamente sob o argumento de n
atureza eletiva do procedimento, também não prosperando a alegação de que a documentação
medica
é desatualizada, pois a pendência de atualização decorre justamente da inércia estatal.

Assim, a
usente manifesta ilegalidade ou abuso que justifique a suspensão da medida judicial concedida, revela-se prudente manter a tutela deferida, em prestígio à proteção prioritária dos direitos da infância e da juventude.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e observa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência superior e pelas Jornadas de Saúde do CNJ, não merecendo reforma.

Por fim, cumpre esclarecer que o caso não se amolda à hipótese de renovação periódica de prescrição médica, uma vez que não se trata de tratamento continuado ou protocolar, mas apenas de consulta especializada pontual, consubstanciada em atendimento único.

Não se está diante de situação que exija controle regular da continuidade terapêutica ou que possa comprometer a efetividade da prestação jurisdicional caso a prescrição não seja renovada de forma automática. Ao revés, a medida pretendida
,
prorrogação genérica de
prescrição médica para consulta isolada
,
configura providência incompatível com os critérios técnicos da judicialização responsável da saúde.

A pretensão, portanto, não merece amparo.

Análise
do agravo interno prejudicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025